Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709544-98.2020.8.07.0001 APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., BRADESCO SAUDE S/A, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., BRADESCO SAUDE S/A, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, SAUDE SIM LTDA, UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS EM LIQUIDAÇÃO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral (id. 26145986), à i. Secretaria para excluir o processo da 22a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 23/06 até 30/06) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52 deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora